Tribunal: TJMT
Processo: 1037121-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037121-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOISA VALERIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 041.497.861-78 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA - CPF: 059.550.621-65 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO SEDUC/MT - EDITAL No 001/2025 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo destinado a pessoa com deficiência. Prova discursiva. Atribuição de nota zero. Mérito administrativo. Limites do controle judicial. Inexistência de ilegalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança objetivando suspender a eliminação do agravante de concurso público para o cargo de Professor de Geografia, destinado a pessoa com deficiência, em razão de nota inferior ao mínimo exigido na prova dissertativa. Sustenta-se que a atribuição de nota zero em tarefas da questão discursiva n. 2 foi indevida, contrariando os critérios do edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve ilegalidade na atribuição de nota zero em duas tarefas da questão discursiva, diante da alegação de atendimento parcial ao comando da questão, hipótese em que deveria ser aplicada a regra de redução proporcional prevista no edital.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame possui força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e deve ser interpretado com base nos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A banca examinadora fundamentou tecnicamente a atribuição de nota zero nas tarefas 1 e 3, apontando que as respostas não atenderam aos comandos da questão, o que afasta a possibilidade de redução proporcional da nota.

5. A revisão judicial dos critérios de correção e da avaliação técnica da banca examinadora configura indevida incursão no mérito administrativo, sendo admitida apenas em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

6. Os pareceres técnicos apresentados pelo agravante não infirmam a avaliação da banca, por não possuírem autoridade equivalente ou vinculante.

7. A ausência de demonstração do perigo de dano irreparável e a eventual necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados reforçam a inadequação da tutela liminar pretendida.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput e inc. XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 114.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2013; TJMT, AI 1015966-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1107721-14.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante para suspender sua eliminação do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, destinado ao cargo de Professor de Geografia (vaga para pessoa com deficiência).

Nas razões recursais, o agravante sustentou que obteve 87 pontos na prova objetiva, alcançando a primeira colocação, mas foi eliminado na prova dissertativa por ter obtido 47,500 pontos, não atingindo a pontuação mínima exigida de 50 pontos. Alegou que sua eliminação decorreu da atribuição indevida de nota zero em duas tarefas da questão discursiva n. 2, embora a própria banca examinadora tenha reconhecido, na resposta ao recurso administrativo, o atendimento parcial ao comando da questão.

Argumentou que o Edital, em seu item 9.19, prevê expressamente que a nota será prejudicada proporcionalmente em caso de abordagem parcial, enquanto o item 9.25 estabelece taxativamente as hipóteses de atribuição de nota zero, nenhuma das quais aplicável ao seu caso. Sustentou que, observado o critério de redução proporcional previsto no edital, as notas mínimas atribuídas deveriam ser 5,000 pontos para a Tarefa 1 e 5,000 pontos para a Tarefa 3, totalizando 30,000 pontos na questão 2 e nota final de 57,500 na prova discursiva, suficiente para aprovação.

Apresentou laudos técnicos emitidos por docentes qualificados que comprovariam que suas respostas atendem ao comando das questões e aos objetivos pedagógicos exigidos. Invocou o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, que admite controle judicial quando há ilegalidade ou inconstitucionalidade, sem que isso implique substituição da banca examinadora. Requereu liminar para suspender os efeitos de sua eliminação do concurso e determinar sua participação nas próximas fases do certame até o julgamento final do mandado de segurança (Id 323910889).

A liminar foi indeferida (Id 324160855).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Alegou que eventual acolhimento do pedido impactaria outros candidatos já classificados, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Defendeu a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, invocando o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Afirmou que a análise do pedido exigiria interpretação do conteúdo da prova, o que violaria o princípio da separação dos poderes e da isonomia entre candidatos. Pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 338958873).

Foi certificado o decurso do prazo sem que a agravada Fundação Getúlio Vargas manifestasse nos autos (Id 339717869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 340115893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que atribuiu nota zero a duas tarefas da questão discursiva no 2 da prova dissertativa realizada pelo agravante no concurso público para o cargo de Professor de Geografia da SEDUC/MT, resultando em sua eliminação do certame por não atingir a pontuação mínima exigida.

O edital constitui a lei do concurso, dotado de força vinculativa absoluta, impondo-se sua estrita observância tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que garantem eficácia imediata aos atos emanados da Administração Pública, até que se prove o contrário por meio de prova robusta e inequívoca. Também é assente que o Poder Judiciário deve exercer controle sobre os atos administrativos apenas no que tange à sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

De acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça:

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.”

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A intervenção judicial somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento adotado pela banca examinadora, como erro material evidente, descumprimento das regras do edital ou violação a princípios constitucionais.

O agravante sustenta que a banca examinadora, ao atribuir nota zero a duas tarefas da questão discursiva no 2, teria violado as regras do próprio edital, especificamente os itens 9.19 e 9.25, que estabelecem, respectivamente – Id 323910893, fls. 46/47:

9.19 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou cópias de textos da prova.

9.25 Será atribuída nota zero às Respostas:

a) que estiverem em branco;

b) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;

c) desenvolvida em forma de desenhos, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;

d) cujo texto seja, completa ou predominantemente, composto por cópia ou plágio de outro autor; e) que apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

f) cuja redação tenha extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido;

g) apresentar formas propositais de anulação como impropérios, trechos jocosos que atentem contra a seriedade do concurso ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto.

h) for assinada fora do local apropriado ou que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato

Segundo o agravante, como suas respostas não se enquadrariam em nenhuma das hipóteses previstas no item 9.25 para atribuição de nota zero, e considerando que a própria banca examinadora reconheceu, na resposta ao recurso administrativo, que houve atendimento parcial ao comando da questão, deveria ter sido aplicada a regra do item 9.19, com redução proporcional da nota, e não a atribuição de nota zero.

Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que a banca examinadora, ao responder o recurso administrativo interposto pelo agravante, apresentou fundamentação técnica para a manutenção da nota zero nas tarefas 1 e 3 da questão discursiva no 2, nos seguintes termos – Id 323910895, fl. 7:

RECURSO PARCIALMENTE DEFERIDO. Após análise, a banca concorda em partes com a argumentação apresentada. A banca considerou que a nota deve ser majorada parcialmente apenas no(s) critério(s) de correção de coerência e coesão, tendo em vista que, embora a resposta esteja incompleta, apresenta organização e clareza na exposição das ideias. Apesar de concordar com a majoração de nota no(s) critério(s) acima mencionado(s), a banca concluiu que não é possível essa mesma decisão para o(s) critério(s) das tarefas 1, 2 e 3. A resposta apresentada pelo(a) candidato(a) não explicita de forma clara as dificuldades individuais dos estudantes, conforme solicitado no enunciado. O(A) candidato(a) se limita a mencionar de maneira genérica falhas didáticas ou de aprendizagem, sem indicar diretamente que um deles não compreende os números da escala e que o outro não reconhece a importância da escala para interpretar o mapa (Tarefa 1). No que se refere às estratégias, o(a) candidato(a) sugere uma proposta interessante ao incorporar o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas, como a utilização de Chromebooks e da plataforma Canva. Essa metodologia pode favorecer o engajamento dos estudantes e aproximar o conteúdo de sua realidade cotidiana. Entretanto, a explicação e a justificativa apresentadas são superficiais e não demonstram de modo convincente como a atividade ajudaria o Estudante 1 a compreender os números da escala ou como contribuiria para que o Estudante 2 percebesse a relevância desse recurso na leitura de mapas. Dessa forma, a relação entre a estratégia proposta e as dificuldades efetivamente apresentadas no enunciado aparece apenas de forma indireta, o que compromete a integralidade da resposta nas Tarefas 2 e 3.

Da análise da resposta da banca examinadora, observa-se que a atribuição de nota zero às tarefas 1 e 3 da questão discursiva no 2 decorreu de avaliação técnica quanto ao conteúdo das respostas apresentadas pelo agravante, que, segundo a banca, não atenderam de forma satisfatória ao comando da questão.

Da análise dessa resposta, verifica-se que o deferimento parcial do recurso administrativo se referiu especificamente aos "critérios de correção de coerência e coesão", nos quais a banca reconheceu que a resposta do candidato "apresenta organização e clareza na exposição das ideias". Contudo, quanto às tarefas específicas (1, 2 e 3), a banca manteve seu entendimento de que as respostas não atenderam aos comandos da questão.

Importante observar que a estrutura de avaliação da prova dissertativa, conforme se depreende do espelho de correção individual do candidato, divide-se em diferentes critérios para cada questão: Adequação da Resposta - Tarefa 1, Adequação da Resposta - Tarefa 2, Adequação da Resposta - Tarefa 3, Coerência e Coesão, e Modalidade. Cada um desses critérios possui pontuação própria e independente.

Assim, o reconhecimento pela banca de que a resposta do candidato "apresenta organização e clareza na exposição das ideias" refere-se especificamente ao critério "Coerência e Coesão", no qual houve majoração da nota de 2,500 para 5,000 pontos, conforme se verifica no espelho de correção. Tal reconhecimento não implica necessariamente que tenha havido atendimento parcial aos comandos específicos das tarefas 1 e 3, que são critérios distintos de avaliação.

Quanto às tarefas 1 e 3, a banca foi clara ao afirmar que "a resposta apresentada pelo(a) candidato(a) não explicita de forma clara as dificuldades individuais dos estudantes, conforme solicitado no enunciado" e que "a relação entre a estratégia proposta e as dificuldades efetivamente apresentadas no enunciado aparece apenas de forma indireta, o que compromete a integralidade da resposta nas Tarefas 2 e 3".

Nesse contexto, a aparente tensão lógica se resolve quando se compreende que o reconhecimento de "organização e clareza na exposição das ideias" refere-se a um aspecto formal da resposta (coerência e coesão), e não ao seu conteúdo substantivo (adequação às tarefas solicitadas). A banca entendeu que, embora a resposta fosse formalmente bem estruturada, não atendia materialmente aos comandos específicos das tarefas 1 e 3, justificando a manutenção da nota zero nesses critérios.

Ademais, a interpretação e aplicação dos critérios de correção previstos no edital, incluindo a definição do que constitui "abordagem tangencial, parcial ou diluída" (item 9.19) ou resposta que se enquadre nas hipóteses de atribuição de nota zero (item 9.25), insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la nessa avaliação.

A banca examinadora, ao avaliar tecnicamente as respostas do candidato, entendeu que estas não atendiam minimamente aos comandos das tarefas 1 e 3, o que justificaria a atribuição de nota zero nesses critérios específicos. Tal avaliação, por envolver análise técnica do conteúdo das respostas, insere-se no mérito administrativo, cuja revisão pelo Poder Judiciário é vedada, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

Os laudos técnicos apresentados pelo agravante, elaborados por docentes que contratou, constituem meras opiniões particulares que não têm o condão de infirmar a avaliação realizada pela banca examinadora, que possui legitimidade e expertise técnica para avaliar o desempenho dos candidatos conforme os critérios estabelecidos no edital.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica:

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013) (N.U 1004275-89.2023.8.11.0000, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023)

A atuação do Poder Judiciário em
concursos
públicos limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o reexame do mérito das decisões da banca examinadora, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral. No caso, não foram constatadas irregularidades ou vício insanável no ato administrativo impugnado. A decisão da banca examinadora seguiu os critérios previstos no edital, e a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada. A expressão "deferido" no recurso administrativo refere-se ao recebimento formal, não à procedência do mérito. (N.U 1015966-66.2024.8.11.0000, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025)

Não visualizo ilegalidade ou erro na atuação da banca examinadora que justifique a intervenção judicial excepcional para revisar os critérios de correção adotados. A banca apresentou fundamentação técnica para a atribuição de nota zero às tarefas 1 e 3 da questão discursiva no 2, indicando as deficiências específicas nas respostas apresentadas pelo agravante.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, eventual acolhimento do pedido do agravante impactaria outros candidatos já classificados no certame, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade de cautela na análise do pedido liminar.

Por fim, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, entendo que não restou demonstrado pelo agravante, uma vez que eventual procedência da demanda principal poderá determinar sua reintegração ao certame com efeitos retroativos, não configurando dano irreparável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026